Tribunal: TJSP
Processo: 1006767-77.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de prestação de serviços – Autor que alega ter sido subitamente descredenciado da plataforma digital da ré, que proporciona a conexão com passageiros em busca de motoristas para transporte – Pretensão de compelir a ré a reativar seu acesso, assim como de receber indenização por danos materiais

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de prestação de serviços – Autor que alega ter sido subitamente descredenciado da plataforma digital da ré, que proporciona a conexão com passageiros em busca de motoristas para transporte – Pretensão de compelir a ré a reativar seu acesso, assim como de receber indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência dos pedidos – Insurgência do autor – Descabimento – O contrato celebrado entre as partes prevê a necessidade de o motorista cadastrado no aplicativo manter nota média mínima de avaliação por parte dos passageiros, sob pena de descredenciamento – Hipótese em que a ré comprovou ter notificado o autor diversas vezes acerca de sua baixa avaliação, em virtude de conduta inapropriada relatada por passageiros, culminando com o seu descredenciamento da plataforma digital gerida pela requerida – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.